Tribunal: TJDFT
Processo: 0747474-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747474-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a notícia de falecimento da segunda agravada, beneficiária do serviço médico-hospitalar prestado pela agravante. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de janeiro de 2021 14:54:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator